Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Não há vício de omissão quando o acórdão aborda expressamente a questão suscitada nos embargos de declaração.
3. Inexiste obscuridade quando a redação da decisão é suficientemente clara e de fácil compreensão ou interpretação.
4. No caso, o julgado não apresenta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.